Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703817-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RÔMULO RIBEIRO GOMES contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0701848-28.2018.8.07.0018 (ID 55495352 - Pág. 2) que, em cumprimento de sentença, ao ser comunicado da interposição do Agravo de Instrumento n. 0751631-67.2023.8.07.0000, declarou que mantinha por seus próprios fundamentos o ato recorrido. O pedido liminar restou indeferido pelo i. Desembargador Plantonista (ID 55495194 - Pág. 4), que ressalvou: “Diante do primeiro agravo de instrumento atacando o ato que, em tese, teria causado o alegado gravame à parte, não cabe novo recurso para, por vias transversas, impugnar o ato anterior, valendo salientar que, de regra, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC), tal como sucedeu na espécie, ao simplesmente manter o ato anterior praticado. Noutro giro, o não conhecimento do recurso deve ficar reservado ao exame da Relatoria natural do feito”. Em suas razões, a parte agravante menciona possível acordo com a TERRACAP, de forma a regularizar a situação do imóvel sob exame. Nesse quadro, por cautela, determino a intimação da Terracap para que se manifeste quanto ao referido acordo noticiado nos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator